Tribunal: CARF
Processo: 10880.954862/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954862/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.195 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
CBL - LAMINAÇÃO BRASILEIRA DE COBRE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORIGEM DO
CRÉDITO UTILIZADO.
A reivindicação de direito creditório de natureza distinta, daquela indicada em
Declaração de Compensação analisada, configura novo pedido/declaração,
sujeito ao rito processual cabível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-82.858 - 1aTurma da
DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada através
de PER/DCOMP no16420.85056.290208.1.3.04-0303.
A ora recorrente, em sua manifestação de inconformidade, alegou a nulidade do
despacho face à ausência de intimação PER/DCOMP, o que ofenderia aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Alegou, também, a improcedência do despacho decisório, pois
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954862/2010-20
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954862/2010-20

teria ocorrido apenas um erro no preenchimento da DCOMP, vez que o direito crédito não se
referiria a pagamento indevido ou a maior de estimativa de CSLL, e sim a saldo negativo de
CSLL.
Alegou que:

Afirmou, então, que o saldo negativo foi devidamente comprovado, estando em
harmonia com a ficha 12-A da DIPJ, ano-calendário 2007.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade afirmando ser descabida a
alegação de ausência de intimação do PER/DCOMP pois consta expressamente dos autos que o
sujeito passivo foi regulamente cientificado do despacho decisório por via postal em
14/10/2010).
Quanto ao mérito, seguindo-se o regramento vigente (Decreto n.o 70.235/72 é
aplicável à manifestação de inconformidade em decorrência da previsão contida no §o 11 do art.
74 da Lei no 9.430/96, incluída pela Lei no 10.833/03) a compensação deve ser implementada
por iniciativa do sujeito passivo, com a entrega da declaração correspondente (DCOMP), na qual
devam constar informações relativas aos pretensos créditos (líquidos e certos) a serem utilizados
para liquidação de débitos existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito tributário,
ainda que sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Faz um histórico da legislação/regulamentação da compensação, afirmando ser
possível a compensação de estimativas recolhidas a maior ou indevidamente. A seguir comenta
as alegações da ora recorrente de que houve um erro, como segue:
No caso em exame, a pessoa jurídica alega que o direito creditório indicado na
DCOMP a título de pagamento indevido ou a maior (PGIM) de CSLL referir-se-ia em
verdade, a Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2007. Logo, acaba-se por
requerer, na manifestação de inconformidade, que a DCOMP sob análise seja
apreciada com base no aventado Saldo Negativo de CSLL do ano calendário de 2007,
com a consequente homologação da compensação pleiteada.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto desde a
IN SRF n.o 600/2005 (art. 58), e em conformidade com o art. 108 da IN RFB n.o 1.717
de 17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo atualmente vigente sobre a matéria:
...
Cita jurisprudência deste CARF sobre o conceito de inexatidões materiais, para,
então, concluir:
Exemplificativamente, na DCOMP do pagamento indevido ou a maior - PGIM
é informado, na descrição do crédito, somente o DARF que deu origem ao valor
pleiteado. Diferentemente, na DCOMP do Saldo Negativo são descritos todos os
valores que deram origem ao crédito pleiteado, como as estimativas recolhidas
(CSLL), as retenções na fonte, com informação das respectivas fontes pagadoras, etc.,
que serão verificados pelos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Desta forma, a partir das alegações da pessoa jurídica, ela deveria ter cancelado
a DCOMP em análise (PGIM) e transmitido outra DCOMP (saldo negativo), visto que
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954862/2010-20

tais DCOMP possuem direito creditório e batimentos de naturezas diferentes. Por
óbvio, tais procedimentos deveriam ter sido adotados em tempo hábil.
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de saldo negativo alegado, por ser estranho à lide, cumpre ressaltar
que à autoridade julgadora de primeira instância cabe o julgamento de manifestação de
inconformidade que não homologou a compensação ou não reconheceu o direito
creditório, ou seja, o objeto do presente feito é o despacho decisório que não
reconheceu o crédito de pagamento indevido ou a maior, não podendo se expandir o
litígio para abarcar uma análise que sequer foi feita pela autoridade administrativa
competente, até porque um novo pedido de compensação deveria ter sido formalizado
em instrumento próprio para então poder ser passível de análise, conforme indicado no
parágrafo precedente.
Cientificada em 04/09/2018 (fl 57), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04/10/2018 (fl.59).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente reafirma os fatos descritos em sua
manifestação de inconformidade e que:
...a empresa ao verificar que procedeu erroneamente ao tipo de DComp
apresentada, em 26/03/2010 (antes de ser intimada do despacho decisório) apresentou
a DComp n° 34978.20678.260310.1.3.03-5043, por meio da qual buscou compensar
de R$ 10.819,36 (dez mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos)
referentes à CSLL apurada em Jan/2008.
Esta última, adotou o meio correto, compensação utilizando crédito decorrente
de base de cálculo negativa de CSLL, e foi homologada tacitamente, já que
apresentada em 2010, não teve até o momento análise ou decisão que indeferisse o
pleito do contribuinte, consolidando o crédito apontado e a quitação do débito havido.

A seguir, comenta então, que a DRJ afirmou que a DCOMP n°
16420.85056.290208.1.3.04-0303 deveria ter sido cancelada e transmitida nova DCOMP. Assim,
afirma ter havido um novo pedido de compensação feito pela DCOMP n°
34978.20678.260310.1.3.03-5043, porém, a primeira não foi efetivamente cancelada.
Ainda, assevera que a referida DCOMP (a de n° 34978.20678.260310.1.3.03-
5043) foi homologada tacitamente, posto que apresentada no ano de 2010 tendo assim quitado o
seu débito de R$10.819,36, referente à CSL apurada em janeiro de 2008.
Alega que o fisco não pode efetuar lançamento de débito extinto (sic). Culmina,
pedindo:
Diante de todo o exposto, requer seja o presente recurso totalmente provido para
o fim de reconhecer a extinção do crédito tributário e anulando-se o lançamento e a
exigência do imposto constante na intimação de fls.53/54, pelas razões fartamente
delineadas ao longo de todo este procedimento.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954862/2010-20

Requer, por fim, que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em
nome do advogado DANIEL MARCELINO, OAB/SP sob o no 149.354.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Baseado em tudo que consta do processo, parece termos duas DCOMP
compensando um único débito. A recorrente afirma que a segunda DCOMP apresentada (a de no
34978.20678.260310.1.3.03-5043) teria sido homologada tacitamente posto ter decorrido mais
de 5 anos da data de sua apresentação.
Inicialmente, cabe ressaltar que o que se trata neste processo é a homologação ou
não de crédito declarado na DCOMP no16420.85056.290208.1.3.04-0303. A segunda DCOMP,
tenha tido a solução que for, realmente, não é parte desta lide e nem poderia, como já dito e
reafirmado pela própria recorrente, já que ela não cancela e nem retifica a anterior, que é o objeto
da lide.
Nunca é demais afirmar que a DCOMP configura uma confissão de dívida, nos
termos do art. 74, da Lei 9.430/96, parágrafo 6o:
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados
Portanto, é perfeitamente cabível a exigência do débito, contrariamente ao que
afirma a recorrente.
Tem razão a DRJ em sua decisão. A recorrente deveria ter cancelado/retificado a
DCOMP apresentada para que a declaração inicial (pagamento indevido ou a maior) fosse
modificada para compensação de Saldo Negativo, mediante a apresentação da nova. Assim, esta
nova declaração seria analisada pela DRF.
Com relação ao pedido da recorrente para o endereçamento das publicações ao
endereço do advogado, temos a Súmula CARF 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Portanto, nega-se este pedido.
Quanto à exigência do imposto, constante na intimação de fls.53/54, o débito (em
aberto) decorrente poderá ser objeto de pedido de revisão à unidade de origem. Esta, após a
devida análise, decidirá sobre o cancelamento, no exercício da competência, determinada pelo
Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 430/2017), Anexo I, artigos 272, inciso III, e 336,
inciso III.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.195 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954862/2010-20

Ressalte-se, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que trata da
retificação e revisão de ofício por parte das Delegacias da Receita Federal, conforme
parcialmente transcrito:
51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de erro
de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido no §7o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso administrativo
porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito na dívida ativa e em
execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o pleito e, se pertinente,
proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho decisório anterior que não
homologou a compensação e retificar a Dcomp. Contudo, deverão ser observados os
trâmites da referida portaria conjunta se o débito já tiver sido encaminhado para
inscrição na dívida ativa.
No mais, mantenho a decisão de piso, à qual peço a devida vênia para a ela aderir,
com base no artigo 50, da Lei 9.784/99.
Consequentemente, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital